Tribunal: TJSP
Processo: 2383812-56.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de drogas e associação para o tráfico – Prisão preventiva – Pretendida a revogação da custódia cautelar – Alegações de ausência de fundamentação idônea, inexistência dos requisitos legais, condições pessoais favoráveis, nulidade de declarações testemunhais e necessidade de tratamento médico – Inadmissibilidade – Decisão devidamente fundamentada em elementos concretos

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de drogas e associação para o tráfico – Prisão preventiva – Pretendida a revogação da custódia cautelar – Alegações de ausência de fundamentação idônea, inexistência dos requisitos legais, condições pessoais favoráveis, nulidade de declarações testemunhais e necessidade de tratamento médico – Inadmissibilidade – Decisão devidamente fundamentada em elementos concretos – Materialidade e indícios de autoria demonstrados – Paciente surpreendido com porções de cocaína e crack, em região conhecida pelo comércio de entorpecentes, em concurso com outros agentes – Circunstâncias do flagrante que evidenciam a mercancia – Quantidade de drogas apreendidas que, somada às dos demais corréus, revela gravidade concreta – Declarações testemunhais colhidas em autos digitais com assinatura eletrônica – Corréu Mário Sérgio que também teve prisão preventiva decretada – Hepatite C que pode ser tratada no sistema prisional – Condições pessoais favoráveis que não obstam a segregação cautelar quando presentes os requisitos do artigo 312 do CPP – Irrelevantes primariedade e bons antecedentes – Descabimento, por inadequação, de qualquer das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei no 12.403/2011, mormente em face da norma inscrita no artigo 282, inciso II, do mesmo Código – Mandamus denegado.